Tribunal: TJDFT
Processo: 0700818-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700818-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAN SLEY LOPES CAVALCANTE AGRAVADO: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., MAIA E BORBA S/A D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MIRIAN SLEY LOPES CAVALCANTE contra BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. e MAIA E BORBA S/A em face de decisão interlocutória nos autos da ação de no 0730928-54.2019.8.07.0001. Verifico que foi depositado o valor da condenação remanescente pela executada TG CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS, nos termos da decisão de ID 60163892 anexada aos autos. Desse modo e em obediência ao disposto nos Arts. 9°, 10 e 933, todos do CPC, intimem-se as partes, para que se manifestem, no prazo de cinco (05) dias, sobre eventual perda de objeto do presente Agravo de Instrumento. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de maio de 2020 21:34:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador